Tribunal: CARF
Processo: 14479.000763/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000763/2007-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.346 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AG22 COMERCIAL E SERVICOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 28/02/2002
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA
IMPLICITAMENTE
IMPUGNADA.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais
poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se
manifestar quanto ao tema. Entretanto, inexiste preclusão nos casos em que a
matéria estiver implicitamente impugnada em razão do conjunto de
argumentações constantes da peça de defesa.
PROIBIÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. MULTA DO ART. 32 DA LEI
4.357/64. DÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO GARANTIDO. SÚMULA No 436
DO STJ. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU LANÇAMENTO DO
CRÉDITO.
A vedação à distribuição dos lucros e/ou bonificações não se aplica aos casos
em que o crédito tributário esteja com a exigibilidade suspensa, devendo ser
observado nos casos de lançamentos por homologação o entendimento da
Súmula no 436 do STJ. Inexistindo declaração do contribuinte, cabe à
fiscalização realizar o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos i)
quanto à preclusão, o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes; e ii) relativamente ao
restabelecimento da multa, os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira
Righetti e Eduardo Newman de Mattera Gomes. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000763/2007-23
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN em face da decisão da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
consubstanciada do Acórdão n° 2401-003.862, que deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para afastar a multa do artigo 32, da Lei 4.357/64, destacando que à fiscalização
incumbe a demonstração clara do cometimento da infração mediante a prova da existência de
débito para com a Seguridade Social à época da distribuição dos lucros, não sendo suficiente
para tanto a informação de provisão de contribuições a recolher lançada pelo contribuinte em seu
Balanço Patrimonial.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU COTAS POR EMPRESA EM
DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
DEMONSTREM O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
De acordo com o art. 52 da Lei n.o 8.212/91, na redação anterior à que lhe foi dada pela
Lei n.o 11.941/09, a empresa em débito para com a Seguridade Social era proibida de
distribuir bonificação ou dividendo a acionista, dar ou atribuir cota ou participação nos
lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo,
ainda que a título de adiantamento. À fiscalização incumbe, portanto, a demonstração
clara do cometimento da infração mediante a prova da existência de débito para com a
Seguridade Social à época da distribuição dos lucros, não sendo suficiente para tanto a
informação de provisão de contribuições a recolher lançada pelo contribuinte em seu
Balanço Patrimonial.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial. Duas são as
divergências suscitadas:
1) O art. 52 da Lei n ° 8.212, com redação vigente à época da autuação, veda a
distribuição de lucros aos sócios por empresas em débito com o sistema de
Seguridade Social, incluindo nesta vedação situações em que os débitos estão
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

reconhecidos na própria escrita fiscal, aqueles apurados na própria
contabilidade do contribuinte, e
2) O acórdão hostilizado ao apreciar de oficio matéria que não foi objeto do
recurso voluntário, e sequer da impugnação, violou os comandos contidos nos
arts. 16, inciso III, e 17, do Decreto n.o 70.235/72.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso em relação às duas matérias.
Originalmente pautada para a sessão de 23 de junho de 2020, o julgamento foi
convertido em diligência por meio da Resolução no 9202-000.240, haja vista a constatação da
necessidade de complementação do despacho de admissibilidade do Recurso da Fazenda
Nacional. O despacho de fls. 175/179 somente analisou a divergência relativa à matéria referida
no item “1”. Embora tenham sido apresentados como paradigmas os acórdãos no 204-01199 e
9101-00,540, referido despacho deixou de analisar a divergência relativa à matéria do item “2”
(preclusão).
Por meio do despacho de fls. 199/204, a análise foi complementa, concluindo a
autoridade competente pelo conhecimento integral do recuso da União.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
A primeira divergência a ser analisada refere-se a divergência acerca da suposta
violação ao Decreto no 70.235/72, haja vista o entendimento da Recorrente no sentido de ter
ocorrido a apreciação de ofício de tema não suscitado pelo Contribuinte. O acórdão recorrido
concluiu pela ausência de comprovação pela fiscalização dos elementos que compõem o tipo da
multa aplicada, notadamente a comprovação acerca da existência de débito, a contabilidade por
si só não comprovaria o débito.
Para a Fazenda Nacional em momento algum o Contribuinte negou a existência
do débito, tal debate não foi trazido pelas peças de impugnação ou recurso voluntário.
Entretanto, ao contrário do entendimento acima, devemos destacar que o presente
lançamento trata exclusivamente da exigência da multa prevista no art. 32 da Lei no
4.357/1964, ou seja, discute-se a legitimidade da aplicação da penalidade haja vista
comportamento do contribuinte supostamente em sentido diverso aquele previsto na norma e,
neste sentido, deve-se concluir pela ocorrência de questionamento implícito do tema apreciado
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

pela Turma a quo, afinal o que foi tratado está diretamente relacionado com a caracterização da
própria infração.
É sabido que o direito não exercido oportunamente não poderá ser invocado
posteriormente pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela instância recursal. Em algumas
ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no 9.784/99, admitindo com
base na busca da verdade material que as partes apresentassem alegações e documentos até a
proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o teor do dispositivo:
Art. 3oO administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação da Lei no 9.784/99 ao processo
administrativo fiscal (entendimento não compartilhado pelo maioria do Colegiado), entendo que
referido artigo deve ser interpretado conjuntamente com o art. 60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato do dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão então recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte
não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais
contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou
recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo do procedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta da normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais poderá fazê-lo em
outro momento. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo ou apreciação de matérias de ofício por
parte do julgador - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar à ofensa de
outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação à
supressão de instância, o devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu livro 'A
Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de verdade
formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Entretanto, é essencial estabelecer uma diferença entre ‘matéria não impugnada’ e
situações onde o julgador pode entender pela impugnação implícita do tema, haja vista o
conjunto de argumentações tecidas pelas partes. O professor Alberto Xavier em seu livro
“Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário” (fls. 165), bem destaca essa
hipótese:
Uma segunda situação respeita à requalificação dos fundamentos pelo órgão de
julgamento. O impugnante tem ônus de identificar as razões de fato e de direito em que
se baseia para afirmar a ilegalidade do ato impugnado, ônus esse cuja extensão é
determinada pela possibilidade de o órgão de julgamento aprender com precisão o seu
conteúdo. A extensão do ônus não vai, porém, ao ponto de exigir uma correta, valoração
e qualificação jurídica dos fundamentos, nem sequer a precisa identificação da norma
violada, bastando que da descrição dos fatos e da exposição dos argumentos seja
possível identificar o fundamento da ilegalidade invocada. Desta sorte, pode o órgão de
julgamento requalificar o fundamento alegado, sem que a nova qualificação comporte
alteração na identidade do motivo indicado. Como órgão judicante que é, ao órgão de
julgamento do processo administrativo tributário aplica-se o princípio do jura novit
cúria, que se estende não apenas à norma aplicável, mas também à caracterização
jurídica dos fatos alegados.
E essa nos parece ser a exata situação dos autos. Como já descrito o lançamento
trata exclusivamente da exigência da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357/1964, ou seja, toda
a defesa do contribuinte foi no sentido de desconstituir a multas em sua integralidade, mesmo
que por outros fundamentos.
Neste cenário, nego provimento ao recurso neste ponto.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

Quanto ao segundo ponto, conforme exposto, o recurso especial discute a
vedação imposta pelo art. 52 da Lei no 8.212/91. Referido dispositivo proíbe que empresas,
enquanto estiverem em débito não garantido com a União, distribuíam bonificações ou
dividendos a acionistas. Desde a edição da Lei no 11.941/2009, a multa aplicada no caso do
descumprimento da determinação está descrita no art. 32 da Lei no 4.357/1964:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
§ 1oA inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
§ 2oA multa referida nos incisos I e II do § 1odeste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica.
A lide reside no sentido a ser atribuído à expressão “enquanto estiverem em
débito, não garantido”.
Compartilho do entendimento de que a expressão comporta uma interpretação
sistemática, sendo necessário observar qual o objetivo da norma. Neste cenário não se pode
perder de vista que a finalidade da proibição estabelecida pelo dispositivo legal é assegurar ao
sujeito ativo do crédito tributário o recebimento do valor que lhe é devido, impedindo que a
empresa priorize os interesses de seus acionistas em detrimento do interesse público. Tem-se
norma voltada para o combate da sonegação fiscal.
Assim, a expressão “débito não garantido” vai muito além da análise acerca da
existência de penhora, depósito ou fiança bancária, previstas no artigo 9o da Lei 6.830/80, o
debito aqui – como exposto pelo acórdão recorrido – compreende a ideia de crédito tributário
exigível, ou seja, a vedação não se aplica aos contribuintes que possuam débitos com a
exigibilidade suspensa, hipóteses que estão descritas no art. 151 do Código Tributário Nacional.
Essa ideia era defendida pelo professor Hiromi Higuchi que na clássica obra
“Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática” (Atualizado até 15-02-2017, p.
523)”. Após destacar que a vedação existe desde 1964 o autor esclarece que “A vedação para
distribuir bonificações em dinheiro ou lucros tem aplicação quando a pessoa jurídica tiver débito,
não garantido, de imposto, taxa ou contribuição por falta de recolhimento no prazo legal. A lei
não faz distinção se o débito é de um dia ou um ano. O débito com a exigibilidade suspensa não
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

é considerado débito para esse fim. Não entra, também, na vedação o débito garantido por
depósito integral em dinheiro ou em bens.”
O Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento acima, tendo decidido que
débito parcelamento – mesmo sem garantia – por ser hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito expressamente descrita pelo Código Tributário Nacional, não impede a distribuição de
lucros e dividendos pelas empresas. Neste sentido REsp 1.115.136/SC:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 32 DA LEI 4.357/65. PESSOA
JURÍDICA COM "DÉBITO NÃO GARANTIDO". DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E
DIVIDENDOS.
PROIBIÇÃO
QUE
NÃO
SE
APLICA
AO
CASO
DE
PARCELAMENTO.
1. O artigo 32 da Lei n.o 4.357/65 proíbe as pessoas jurídicas com débitos não
garantidos para com o Fisco de distribuírem lucros e dividendos a sócios e acionistas,
bem como prevê a aplicação de multa pelo seu descumprimento.
2. Tendo a empresa aderido a parcelamento, a exigibilidade dos seus débitos encontra-se
suspensa, nos termos do previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
3. O parcelamento não é mera suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Para
aderir ao parcelamento, o contribuinte se compromete a: (a) honrar a dívida
fracionadamente, com os consectários decorrentes do decurso de prazo; (b) observar
todas as imposições legais aplicáveis a esse regime especial de pagamento; (c) renunciar
a qualquer direito ou impugnação que possa se contrapor ao crédito tributário; e (d)
desistir das ações judiciais em curso e das impugnações e recursos administrativos.
4. O crédito tributário não é garantido apenas "fisicamente", como ocorre na penhora ou
no depósito, mas por outras medidas que lhe assegurem exequibilidade. No caso do
parcelamento, a confissão de dívida constitui o crédito eventualmente ainda não
lançado, que poderá ser inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente em caso de
inadimplemento. Contra o crédito assim constituído e cobrado não caberá, em tese,
impugnações de mérito, já que se exige renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.
Ademais, a dívida objeto do parcelamento é atualizada e sobre ela incidem os encargos
da mora, sem qualquer prejuízo de ordem temporal ao Fisco.
5. A pessoa jurídica não pode ser impedida de distribuir lucros e dividendos a sócios e
acionistas quando está em situação de regularidade com o fisco, o que ocorre quando
cumpridos os termos do parcelamento.
6. Caso o parcelamento seja descumprido, nada impede que, a partir da exclusão do
contribuinte desse regime especial de pagamento, seja vedada a distribuição de lucros e
dividendos, até que outra garantia seja apresentada ao crédito.
7. Recurso especial não provido.
Também a Instrução Normativa RFB no 971/2009 em seu art. 475, §2o,
reproduzindo os dizeres da então vigente IN SRP No 3/2005, esclarece que a vedação não
abrange débitos com exigibilidade suspensa:
Art. 475. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, exceto no que se
refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no 8.213, de 1991 e da Lei no
10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a gravidade da
infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previstos no RPS e
atualizados mediante Portaria Interministerial, aplicada da seguinte forma:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

I - a partir do valor mínimo, limitada ao valor máximo estabelecido em Portaria
Interministerial, para as infrações previstas no inciso I do art. 283 do RPS;
II - a partir de 1/10 (um décimo) do valor máximo estabelecido em Portaria
Interministerial, ao qual se limita, para as infrações previstas no inciso II do art. 283 do
RPS;
III - no valor mínimo, por segurado não inscrito, para a infração prevista no § 2o do art.
283 do RPS;
IV - no valor mínimo, para as infrações para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, conforme o § 3o do art. 283 do RPS;
V - à empresa que estiver em débito não garantido com a União, no valor de 50%
(cinquenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas a título de quaisquer
bonificações ou participação nos lucros, conforme disposto no art. 32 da Lei no 4.357,
de 16 de julho de 1964;
VI - aos diretores e demais membros da administração superior, no valor de 50%
(cinquenta por cento) das importâncias de que trata o inciso V, recebidas indevidamente
da empresa que estiver em débito não garantido com a União, conforme disposto no art.
32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964.
§ 1o As multas referidas nos incisos V e VI do caput ficam limitadas, respectivamente, a
50% (cinquenta por cento) do valor total do débito não garantido da empresa.
§ 2o Consideram-se débitos, para fins das multas previstas nos incisos V e VI do caput,
desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD, a Notificação de
Lançamento e o Auto de Infração transitados em julgado na fase administrativa, o LDC
inscrito em dívida ativa, o valor lançado em documento de natureza declaratória não
recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas.
A parte final do citado §2o - “o valor lançado em documento de natureza
declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas” - nos
traz informação que também merece reflexão: se a limitação para distribuição dos lucros está
condiciona a existência de débito exigível, devemos analisar se esses casos de débitos declarados
ou lançados em provisão contábil assumem essa condição.
Para tanto essencial ter em mente entendimento já pacificado e sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que débito declarado pelo contribuinte dispensa a
realização de lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN, admitindo a imediata
remessa do mesmo para inscrição em dívida ativa. Essa foi a tese fixada por meio da Súmula do
STJ no 436:
Súmula 436
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. (Súmula 436,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Neste cenário podemos afirmar que a jurisprudência do STJ é assente no sentido
de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a
instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do
crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte (AREsp
1.534.770/RJ).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

Vale a ressalva que o entendimento acima se aplica exclusivamente aos débitos
formalmente declarados pelo contribuinte, não abrangendo eventuais valores descritos na
contabilidade do mesmo, neste último caso, o crédito somente assumiria a condição de exigível a
partir do respectivo lançamento de ofício pela autoridade fiscal competente.
No caso concreto, como destacado pelo acórdão recorrido e no Relatório Fiscal de
fls. 12, os “fatos foram comprovados através dos Balanços Patrimoniais e Demonstrações de
Lucro/Prejuízos Acumulados - DLPA apresentados”, não foi feita qualquer menção acerca da
emissão de GFIPS para os citados valores, ou ainda a existência contemporânea à
distribuição dos lucros de lançamento de ofício para exigência dos supostos créditos.
Diante do exposto conheço e nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 219
DF CARF MF
Original